Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sã Alves em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada/agravante não lograra comprovar a origem da verba sobre a qual recaíra a constrição, assentando a magistrada primeva que, havendo sido localizados os ativos em conta corrente, tampouco ressoa possível conferir-se interpretação extensiva ao preceituado no inciso X do artigo 833 do estatuto processual, sob pena de inviabilizar-se a satisfação da execução. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de subsistência são seus proventos de aposentadoria, os quais, em valores líquidos, perfariam montante exíguo. Aduzira que, deflagrada a ordem de penhora, concretizara-se a constrição sobre valores provenientes de sua aposentadoria, recolhidos em conta corrente gerida pelo Banco Bradesco, alcançando a constrição o valor de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos). Verberara que já possui retenção na fonte incidente sobre seus proventos em percentual máximo previsto em lei, ensejando que qualquer montante penhorado revestir-se-ia de flagrante ilegalidade e arbitrariedade. Pontuara que o ordenamento jurídico, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, assim como de proventos de aposentadoria, garantindo ao devedor a possibilidade de satisfação de suas necessidades básicas e garantias fundamentais sem prejuízo à sua subsistência. Reprisara que é aposentada, percebendo quantia mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, destacando que seus proventos de aposentadoria configuram sua única fonte de renda, o que evidenciaria que qualquer valor existente em suas contas bancárias, seja corrente ou poupança, derivariam do benefício. Asseverara que o Superior Tribunal de Justiça firmara entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor localizados em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, donde, segundo sustentara, havendo sido localizado montante inferior ao aludido limite, ainda que em conta corrente, estaria resguardado pela impenhorabilidade. Pontificara que a impenhorabilidade dos 40 salários mínimos busca garantir um mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, protegendo-os de uma perda completa de recursos diante de dívidas. Distribuído o agravo e aferido que a agravante formulara pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça, a qual restara recentemente revogada, fora-lhe assinalado prazo para recolher o preparo[2], havendo a determinação sido atendida[3]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sã Alves em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada/agravante não lograra comprovar a origem da verba sobre a qual recaíra a constrição, assentando a magistrada primeva que, havendo sido localizados os ativos em conta corrente, tampouco ressoa possível conferir-se interpretação extensiva ao preceituado no inciso X do artigo 833 do estatuto processual, sob pena de inviabilizar-se a satisfação da execução. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em conta corrente que mantém junto ao Banco Bradesco. Conforme pontuado, defendera ela que a importância individualizada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza salarial por ser originária de proventos de aposentadoria que percebe, e, demais disso, sustentara que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. Alinhado o objeto do agravo, do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos ressoa legítima a penhora do montante bloqueado. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[4], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado derivara de seus proventos de aposentadoria ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba proveniente de seus proventos de aposentadoria, sem, contudo, evidenciar o arguido, pois não coligido aos autos nenhum elemento a atestar tais assertivas. Com efeito, apresentara a agravante apenas comprovante de rendimentos correspondente ao mês de março de 2024, o qual, contrariamente ao arguido, atesta, em verdade, que seus proventos de aposentadoria são depositados em instituição bancária diversa – Banco do Brasil, código 001[5]. Registre-se que, a par da ausência de elementos comprobatórios da origem do valor bloqueado em conta corrente mantida perante o Banco Bradesco, no montante de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)[6], sobressaindo dos autos, ao revés, que aludida quantia não seria proveniente de seus proventos de aposentadoria, pois recolhida em instituição diversa daquele em que percebe seu benefício, a agravante cingira-se a alegar que quaisquer numerários existentes em qualquer de suas contas bancárias ressoariam impenhoráveis, pois não detém outras fontes de renda, arguição que, contudo, não ressoa passível de ser intuída, demandando demonstração. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, o agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome. Ausentes elementos a induzirem essa hipótese, a constrição deve ser mantida. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 201768415 (fls. 1.506/1.508), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 62208934. [3] - ID Num. 62704361. [4] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [5] - ID Num. 61618884 (fl. 14). [6] - ID Num. 198615655, p. 2 (fl. 1.474), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001.